Tribunal: TJES
Processo: 5000082-71.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000082-71.2024.8.08.0012

Recorrente: MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA e BANCO BMG S/A

Recorrido: BANCO BMG S.A. e MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8312622).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
BANCO BMG S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
preliminarmente que decaiu o direito da parte recorrida de reclamar pelos vícios da contratação;
b)
que a contratação se deu de forma eletrônica;
c)
que houve o aceite eletrônico quanto à contratação;
d)
que a contratação eletrônica é realizada com confirmação de contratação por meio de uma selfie;
e)
que inexiste dano material;
f)
que não há dano moral a ser indenizado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA
verifico que o recorrente sustenta que deve haver a majoração do dano moral dada a gravidade da situação sofrida e que pugna pelo benefício da gratuidade de justiça.

Defiro à 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado cartão de crédito consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Compulsando com detença os autos, observo que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, isso porque
não há nos autos qualquer contrato que demonstre a declaração de vontade da recorrida.

Outrossim, os documentos juntados pelo recorrente nas razões recursais não podem ser utilizadas como provas, uma vez que não juntada anteriormente no processo de conhecimento, pelo qual aceitá-las seria permitir a inovação recursal, o que não é passível no ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores, sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, logo a restituição dos valores descontados é medida impositiva, e de
forma simples
1
, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
2
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que deve ser majorado o valor arbitrado em sentença de R$2.000,00 para R$5.000,00 (cinco mil reais), em especial por conta da postura abusiva da instituição financeira de realizar descontos no benefício financeiro da parte autora sem respaldo contratual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo 1º recorrente
BANCO BMG S.A.
recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo 2º recorrente
MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA
recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar o dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais) quantia a ser atualizada pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (primeiro desconto) e após o arbitramento unicamente pela Selic.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)